Tribunal: TJMT
Processo: 1031643-72.2020.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031643-72.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EWERSON SALES ARRUDA DIAS - CPF: 989.744.591-91 (APELADO), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PADRÕES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Comprovada a existência de contrato de locação ou de compra e venda, e a solicitação de transferência de titularidade da conta de energia elétrica, cujo débito não ostenta natureza
propter rem
, não deve sofrer recusa pela concessionaria de serviço público essencial.

A suspensão indevida de energia elétrica, por si só, legitima a reparação do prejuízo moral. É o chamado dano moral puro, que prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

Merece ser mantida indenização por dano moral fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1031643-72.2020.8.11.0002, ajuizada por EWERSON SALES ARRUDA DIAS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar deferida no nascedouro do feito e manter o obrigação de fornecimento de energia elétrica ao consumidor, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 127056698, a recorrente discorre sobre a ausência dos requisitos para a transferência da titularidade da unidade consumidora e sobre exercício regular do direito. Ao final, requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento de ato ilícito e do consequente dever de indenizar. Sucessivamente, pede a redução do
quantum
indenizatório para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

As contrarrazões forma apresentadas, no Id. 127056704, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por Ewerson Sales Arruda Dias em desfavor de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S. A.

Na prefacial o autor alega que adquiriu o imóvel no dia 18 de agosto de 2020, conforme contrato em anexo, no qual possuía a UC n.º 6/2122985. Contudo, ao tomar posse do referido imóvel se deparou com a falta de energia elétrica, momento em que entrou em contato com a Requerida para que fosse restabelecido o fornecimento, no qual lhe foi negado, sob argumento de que a Unidade consumidora estaria inadimplente.

Ao proferir a sentença, a Magistrada reconheceu a falha na prestação de serviço, decorrente da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e condenou a empresa de serviço público ao pagamento de danos morais em razão dos transtornos causados ao consumidor.

A pretensão recursal se limita a questionar a existência de dano moral indenizável ou, sucessivamente, o valor reparatório fixado em primeiro grau, de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

É cediço que a dívida objeto da lide não possui natureza
propter rem
, assim sendo não pode ser transferido ao novo usuário de serviço essencial.

Sobre o tema entende a jurisprudência:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. LIGHT NO POLO PASSIVO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES. Incidência do CDC, consoante verbete nº 254 do TJRJ: "aplica-se o código de defesa do consumidor à relação jurídica contraída entre usuário e concessionária." Falha na prestação do serviço.
Comprovada a existência de contrato de locação e a solicitação de transferência de titularidade. Débito que não ostenta natureza propter rem
. Inteligência da súmula 196 desta Corte. Indevida recusa da ré. Cobrança também indevida e suspensão do serviço de forma injusta. Indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral. Sentença que aplicou correta solução ao litígio. Honorários recursais majorados. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS”
(TJ-RJ - APL: 00115712520178190209, Relator: Des(a). SIRLEY ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 21/01/2020, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

Nessa linha, revela-se abusiva a conduta da concessionária de negar transferência de titularidade do serviço por dívida de antigo locatário, bem como a suspensão do fornecimento essencial de energia elétrica, evidenciando a plausibilidade do direito indenizatório bem reconhecida na lide.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÍVIDA PRETÉRITA – IMPOSSIBILIDADE – CORTE INJUSTIFICADO – DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA) – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte ou suspensão, ou seja, é “in re ipsa”, sendo desnecessária prova do prejuízo dele advindo
.
”
(TJ/MT. N.U 0003008-40.2016.8.11.0002,
minha relatoria
, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 11/07/2017)

Sobre o
quantum
indenizatório, não é tarefa fácil traduzir em cifrões o valor do trauma, da dor, do sofrimento e da honra, em cotejo com outros critérios, tais como, a repercussão social do fato, a capacidade econômica do agente e da vítima, a gravidade da falta, demandando do magistrado grande sensibilidade, a fim de que ele possa avaliar a extensão do dano sofrido, à luz de suas experiências pessoais e jurídicas adquiridas inclusive, em julgamentos de casos similares.

Sobre o tema segue a doutrina de CHRISTINO ALMEIDA DO VALLE:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento
”

(
In
Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65).

Na hipótese em debate, temos, de um lado, uma concessionaria de energia elétrica com toda estrutura técnica montada, da qual se espera que aja com redobrada prudência ao formalizar um contrato de prestação de serviços, a fim de evitar lesões aos consumidores estaduais.

Do outro lado, tem-se o apelante, prejudicado pela falha na prestação dos serviços da apelada, que não cumpriu com os seus deveres e obrigações, dando ensejo a propositura da ação indenizatória.

À vista disso, é de se observar o tempo em que o recorrente restou sem o fornecimento de energia elétrica, o local em que houve, o comprometimento do quadro clínico de saúde (patologia pulmonar com uso de oxigênio suplementar), bem como a natureza essencial do serviço prestado.

Pelo grau de responsabilidade da causadora do dano, somado à sua potencialidade para gerar novos danos, se conclui que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$10.000,00 (dez mil reais), é razoável e

adequada às peculiaridades do caso concreto.

Tal quantia não se mostra nem tão baixa, assegurando o caráter punitivo, pedagógico e indenizatório da sanção pecuniária, nem tão elevada, a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou parcialmente procedente a ação e condenou a parte ré ao pagamento de reparação moral.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do patrono da recorrida para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022